Tribunal: TJBA
Processo: 8022215-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022215-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: VERONICA MARIA RODRIGUES SETUVAL

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ, VITOR GONCALVES GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PASEP
. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE ORIGEM. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em
Agravo
de Instrumento n.º

8022215-42.2025.8.05.0000
, tendo
como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e Agravado
VERONICA MARIA RODRIGUES SETUVAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade,
em
CONHECER

e
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator